Tribunal: TJMT
Processo: 1013868-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013868-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CLEMILSON MATIAS DE SOUSA - CPF: 962.129.423-15 (AGRAVADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DO BENEFICIO DE PROGRESSÃO DE REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – EXAME CRIMINOLÓGICO – DESNECESSIDADE – FACULDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A REALIZAÇÃO DO EXAME – SUBSIDIARIAMENTE REQUER A COLOCAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA COMO CONDIÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO – PERTINÊNCIA – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – CONDIÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O Juízo da Execução pode dispensar a realização do exame criminológico se, em decisão fundamentada, entender que outros elementos de convicção, dentre os quais, o atestado de comportamento carcerário, são suficientes para demonstrar o cumprimento do requisito subjetivo.

“Cumprido o requisito objetivo autorizador da progressão de regime e verificado, com base em Atestado de Bom Comportamento Carcerário, que os fins da pena vêm sendo atendidos (reprovação, prevenção e ressocialização), mostra-se legítimo promover o retorno do apenado ao convívio social, sem necessidade, portanto, de sua prévia submissão a Exame Criminológico”
(TJMT, Agravo em Execução Penal n.

0002738-06.2018.8.11.0015).

O monitoramento eletrônico revela-se o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto
em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal
apropriado ao regime que o agravante deve cumprir a pena e não ofende de forma alguma a dignidade do condenado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra a decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do processo de execução penal n. 0005826-47.2016.811.0007, a qual concedeu a progressão do regime de cumprimento de pena ao reeducando
Clemilson Matias de Sousa
, transmudando-o do regime fechado para o semiaberto,
sem a sua prévia submissão a exame criminológico (Id. 135173198).

Inconformado, o Ministério Público pugna pela reforma da decisão, para que seja determinada a realização de exame criminológico do reeducando, para somente após ser aferido o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime. Subsidiariamente,
requer a fixação do monitoramento eletrônico como uma das condições de cumprimento de pena em regime mais brando (Id. 135173199).

Em sede de contrarrazões, a defesa do agravado rebateu integralmente as alegações ministeriais, pugnando pela manutenção da decisão vergastada (Ids. 135183654 e 135183656).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão objurgada pelos seus próprios fundamentos, determinando, em seguida, a remessa do presente recurso para este Tribunal (informação extraída por meio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo
parcial provimento do recurso interposto
, tão somente para fixar a fiscalização eletrônica com a instalação de tornozeleira eletrônica no agravado, com base nas considerações elencadas neste parecer
, conforme se depreende do sumário abaixo transcrito:

“
Ementa: Recurso de Agravo em Execução Penal –
1) Requer a reforma da decisão de primeiro grau que progrediu o agravado do regime fechado para o semiaberto, sem realização do exame criminológico e uso de tornozeleira eletrônica no curso do cumprimento do regime semiaberto –
Razão do Recurso –
Necessidade da realização do exame criminológico e/ou aplicação da fiscalização eletrônica pela instalação de tornozeleira
. Parcial cabimento –
Magistrado dispensou a realização do exame criminológico, haja vista o histórico comportamental do agravado no curso do cumprimento do regime fechado. Exame criminológico que não se aplica tão somente pela periculosidade do crime praticado, mas também pelo comportamento do apenado no curso do cumprimento do regime prisional. Comportamento apresentado condiz com a possibilidade do agravado alcançar o regime semiaberto. Instalação da tornozeleira eletrônica é medida que se coaduna para manter a fiscalização do agravado no curso do cumprimento do regime semiaberto.
Parecer pelo parcial provimento do recurso”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução manejado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que concedeu ao reeducando
Clemilson Matias de Sousa
a progressão do regime fechado ao semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade,
sem a sua prévia submissão a exame criminológico.

Aduz o
parquet
, em suas razões, que o agravado não teria preenchido o requisito subjetivo necessário para auferir o mencionado benefício, motivo pelo qual deveria ser reformada a decisão vergastada, uma vez que o reeducando não foi submetido ao exame criminológico. E, salienta que
os delitos pelos quais o agravado foi condenado foram cometidos com violência contra a pessoa, e que o crime de homicídio constante de uma das guias de execução penal consiste em crime qualificado, cometido mediante
recurso

que dificultou a defesa da ofendida e para assegurar a impunidade de outro crime (estupro e furto simples).

Da análise das minúcias do caso concreto, vejo que a pretensão ministerial merece parcial provimento.

Na decisão recorrida, o Juízo da Execução Penal dispensou o exame criminológico e deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto, mediante condições, nos seguintes termos:

“
II.2 DO EXAME CRIMINOLÓGICO

Antes da entrada em vigor da Lei 10.792/2003, o art. 112 da LEP, ao tratar sobre a progressão de regime, indicava que a decisão acerca da progressão de regime deveria ser “motivada e precedida de parecer da Comissão Técnica de Classificação e do exame criminológico, quando necessário”.

Alteração normativa suprimiu a indicação do “exame criminológico”, o que levou à discussão acerca da supressão do referido exame para fins de progressão de regime.

(...)

O STF, abordando o tema, editou o verbete n.o 26 de sua Súmula Vinculante, assim redigido:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo , ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

O STJ, por sua vez, editou o Enunciado 439 de sua Súmula: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

Concluiu-se, então,
ser possível a determinação e subsequente realização de exame criminológico
, desde que
a partir de decisão fundamentada
(art. 93, IX, da CF e art. 112, §2o, da LEP).

(...)

No presente caso, verifica-se que não se encontrou notícia de fato relevante negativo e recente ocorrido durante o curso da execução penal. Há as seguintes condenações em desfavor do Reeducando:

i. Art. 121, §2o, IV e V, do CP – Processo n. 0026071-42.2007.8.10.0001;

ii. Art. 304 c.c 297, ambos do CP – Processo n. 0011234-83.2016.8.22.0501.

A manifestação do Ministério Público quanto ao exame criminológico se vincula à gravidade (
em
, denotando elogiável trabalho do Ministério Público)
concreto, frise-se
da infração penal,
não havendo apontamento sobre, por exemplo, falta grave, indisciplina, descumprimento de benefício (saídas, trabalhos, etc.) por parte da pessoa apenada.

Assim, INDEFERE-SE o pedido de
realização de exame criminológico
para fins de progressão de regime em relação a
CLEMILSON MATIAS DE SOUSA.

II.3 DA PROGRESSÃO

Consta dos autos que o Reeducando foi preso em flagrante dia 16.11.2007 e foi solto, através HC em 27.02.2008. Iniciou-se o cumprimento da prisão em 10.10.2016.

Ademais, no cálculo (aba “informações adicionais”) indica a referida data como data-base para benefícios executórios.

Portanto, o Reeducando atingiria o requisito objetivo para progressão de regime no dia 16.07.2022.

Entretanto, com a inclusão de 107 dias remidos, conclui-se que haverá a aquisição do direito objetivo para fins de progressão dia 31.03.2022.

Além disso, consta atestado de bom comportamento carcerário, bem como se entende desnecessário o exame criminológico, conforme fundamento acima.

Diante disso, PROMOVE-SE o Reeducando CLEMILSON MATIAS DE SOUSA AO REGIME SEMIABERTO.

Importante pontuar que a audiência admonitória, embora seja usualmente utilizada para se definir as condições de cumprimento da pena, não é obrigatória quanto a este momento processual.

Por isso, considerando a celeridade e o regime de pena em questão, abre-se a possibilidade de fixação das condições a partir da intimação do reeducando e aceitação das condições por ele e pela Defesa.

O Ministério Público requereu como condição para o cumprimento de pena em regime semiaberto, monitoração eletrônica a fim de fiscalização do efetivo cumprimento da pena.

Nesse sentido, importante destacar que a monitoração eletrônica deve ser fixada como condição de cumprimento de pena em regime semiaberto quando há fundamentação concreta que exija uma maior fiscalização do cumprimento de pena.

Não basta apenas a afirmação genérica, desvinculada do caso concreto, de que
monitoramento é a medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo.

Em síntese, devem existir maiores esclarecimentos sobre o caso concreto, comprovando a pertinência entre o caso e a necessidade de maior fiscalização pela monitoração eletrônica.

Nota-se que o Ministério Público, em sua manifestação fundamenta-se exclusivamente na maior necessidade de fiscalização do cumprimento de pena em regime semiaberto por inexistir estabelecimento penal adequado na Comarca para o referido regime, nos moldes do que determina o Código Penal.

No caso dos autos,
NÃO SE VERIFICA
pertinência da medida, tendo em vista que não há informação de descumprimento do cumprimento de pena, de eventual descumprimento de medidas cautelares na ação de conhecimento ou de outros elementos que justifiquem a condição da monitoração eletrônica.

Diante disso, considerando este processo (natureza, condições, regime, etc.), fixam-se as seguintes condições para o cumprimento da pena:

i. Apresentar comprovante de que está exercendo atividade laboral lícita (prazo de 30 dias);

ii. Informar e comprovar em juízo o endereço de residência, devendo acostar aos autos, comprovante de endereço;

iii. Repouso domiciliar noturno (20h às 06h), inclusive nos dias de folga;

iv. Não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial;

v. Comparecimento mensal para informar atividades e domicílio (caso a pena RESTANTE não seja superior a 02 meses, o comparecimento deverá ser a cada 15 dias)”
(Id. 135173198).

Não obstante a irresignação do órgão ministerial, a gravidade genérica do crime perpetrado pelo agravado não se mostra suficiente para justificar a realização do exame criminológico.

Nesse sentido:

“Aplicando a legislação pertinente em cotejo com o entendimento sumular referido, esta Corte Superior tem entendido que a gravidade abstrata dos delitos praticados e a longevidade da pena a cumprir não podem servir, por si sós, como fundamento para a determinação de prévia submissão do apenado a exame criminológico”
(STJ,
HC
n. 346.323/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24.5.2016).

O Supremo Tribunal Federal admite a realização do exame criminológico nas situações em que o julgador,
“no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento”
(Rcl n. 28074 AgR – Relatora: Min.a Rosa Weber – j. 14.11.2017).

O Superior Tribunal de Justiça também decidiu que o Juízo da Execução, diante das circunstâncias do caso concreto, pode determinar ou não a realização da referida prova técnica,
“desde que por decisão concretamente fundamentada na conduta do apenado no decorrer da execução”
(AgRg no
HC
n. 424.664/SP - Rel. Ministro Nefi Cordeiro -

j. 14.3.2018).

Assim, o Juízo da Execução pode dispensar o exame criminológico se, em decisão fundamentada, entender que outros elementos de convicção, dentre o qual o atestado de bom comportamento carcerário, é suficiente para demonstrar o cumprimento do requisito subjetivo.

No caso em comento, consta a informação de que o agravado possui bom comportamento carcerário, sem qualquer registro de prática de infração disciplinar.

Desse modo, não tendo o agravado cometido qualquer infração disciplinar no período em que esteve segregado naquela unidade prisional, não identifico razão para reformar a decisão agravada.

A propósito:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO – NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP – FACULDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – RECURSO DESPROVIDO. A nova redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais, conferida pela Lei n. 10.792/2003, deixou de exigir a submissão do condenado ao exame criminológico para fins de progressão do regime prisional, admitindo-se sua realização apenas quando o magistrado entender conveniente”
(AgExPe 67400/2018, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 6.11.2018).

Por fim, coaduno com o entendimento da douta Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de que o monitoramento eletrônico constitui condição necessária para o cumprimento da pena no regime semiaberto, em decorrência do não fornecimento pelo Estrado de estabelecimento penal apropriado ao regime que o agravado deve cumprir e não ofende de forma alguma a dignidade do apenado.

Nesse sentido:

“O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641320/RS definiu que embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que aquele imposto em sentença, quando inexistir estabelecimento adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola ou industrial), caberá ao juízo das execuções penais fixar as condições de cumprimento de pena compatível. Súmula Vinculante n. 56. Diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível o deferimento de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas, sobretudo porque eventual constrangimento em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade. 2. Agravo desprovido.”
(TJMT, N.U 1012533-59.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24.11.2021).

“
A reprimenda imposta na sentença deve ser cumprida independentemente do tempo em que o agente esteve em liberdade e o “simples fato de estar [...] em liberdade não constitui fundamento idôneo para retirada ou substituição” do monitoramento eletrônico (PGJ, Parecer no 000996-001/2021). “
Não há [...] falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais
.” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1635909/DF
;TJMT, AGEXPE NU
0006500-37.2018.8.11.0045
)”
(TJMT, N.U 1005883-93.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20.7.2021).

Ante o exposto, e sem mais delongas,
conheço do recurso
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para apenas fixar o uso do monitoramento eletrônico como condição para cumprimento da pena em regime semiaberto, em sintonia com a douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022